Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721530-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOBINO BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, LEOBINO BRITO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença sob o n. 0702809-49.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravado, nos seguintes termos: [...] I – Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da exibição de documentos Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não se aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. PLANO DE PECÚLIO. CELEBRAÇÃO ANTES DA EDIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO IMPREGNADO NO ESTATUTO PROTETIVO. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS REGULAMENTARES. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO ALEATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPRESSÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. EQUIDADE.ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O princípio da irretroatividade, resguardando a intangibilidade do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido, usufrui da condição de mandamento constitucional (CF, art. 5o, XXXVI), tornando infenso à incidência da lei nova, independentemente da sua natureza, extensão ou conteúdo, contrato celebrado sob a égide do travejamento normativo vigente à época em que fora concertado, determinando que o pecúlio, celebrado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, está imune à incidência do nele impregnado. [...] (Acórdão 896586, 00197372920148070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2015, publicado no DJE: 08/10/2015. Pág.: 114.) (g.n) Assim, inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a exibição de documentos elucidativos para feitura de cálculos, em sede de cumprimento de sentença, independe da presença dos primados consumeristas, porquanto decorre de lei (art. 524, §§4o e 5o, do CPC). Assim, independentemente de previsão expressa no título exequendo, a legislação possibilita a intimação o devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor, visto que se trata de situação processual não atrelada ao Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), mas sim ao Código de Processo Civil, que é aplicável ao caso. II – Do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há litisconsórcio necessário entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega que é possível a cessão da sua dívida à União, a qual será cobrada em sede de execução fiscal. Contudo, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, o credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores reconhecidos no título executivo. Por fim, apesar da possibilidade de cessão da dívida à União, o devedor sequer faz prova da transferência da obrigação, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. Além disso, uma vez que os contratos de financiamento foram pactuados com a instituição financeira e esta é a única responsável pela administração dos valores depositados e consequente devolução de valores pagos a maior. Eventuais direitos do Banco do Brasil em face da União e do Banco Central deverão ser objeto de ação própria. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário. III - Competência da Funcional e Territorial Segundo o STJ. a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o STF editou as súmulas de n° 508 e 556 com a seguinte redação: Súmula 508: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 556: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva. Isso ocorre porque a sentença coletiva pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. 2. Com a possibilidade da sentença proferida em ação civil pública ou em ação coletiva ser liquidada e executada individualmente por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e cumprimento individual pode ocorrer no foro do domicílio do credor - exequente (art. 98, §2o, I, CDC). Assim, o cumprimento individual da sentença pode efetivar-se perante o próprio juízo que julgou a causa em primeiro grau de jurisdição, bem como no no foro do domicílio do exequente. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi reconhecida pelo e. STF na Súmula 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, cite-se, ainda, a Súmula 508 da Suprema Corte que deixa indubitável que "Compete à Justiça Estadual, em diambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. A competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, de acordo com os arts 108 e 109 da Constituição Federal, não comportando a ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155475, 07169106520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, tratando-se de competência relativa, a regra geral é que a demanda seja proposta no foro do domicílio do réu. Portanto, tendo a ré sede nesta Capital Federal, não há que se falar em escolha aleatória de foro. IV - Inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação O impugnante aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial da liquidação. V - Do prazo guarda de documentos Por fim, alega o devedor não ter a obrigação de guarda de documentos relativos a negócios cujo prazo prescricional transcorreu. Contudo, não há que se falar em decurso de prazo prescricional. A guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus da instituição financeira, conforme já ventilado nesta decisão (art. 524, §§ 3o 4o e 5o, do CPC). A legislação possibilita a intimação do devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. Dessa forma, não merece prosperar a recusa em apresentar os documentos. VI - Termo a quo de incidência dos juros de mora No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. A partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (g.n) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública foi 21/07/1994, devendo esta ser considerada como o termo a quo para incidência de juros moratórios. Inclusive, este Eg. TJDFT já se manifestou sobre os mesmos argumentos ora rechaçados. Senão, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RITO FIXADO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. COISA JULGADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER LEGAL. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o juízo de origem não tenha se manifestado de forma expressa a respeito do rito a ser adotado na origem, entendo que, consoante depreende-se da decisão ora agravada, o juízo a quo fixou o rito de liquidação por arbitramento a ser seguido, haja vista que, em face de não restar incontroverso os valores apresentados e diante da dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, concluiu pela necessidade de proceder à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. 2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 3. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 3.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. 3.3. Ademais, como bem destacou o juízo de origem na decisão ora recorrida, a questão relacionada à incompetência do juízo encontra-se alcançada pela coisa julgada, haja vista que as peculiaridades da demanda foram levadas em consideração no julgado proferido por Eg. Turma Cível, o qual fixou a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento do feito. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. Deste modo, diante das peculiaridade do caso em análise, a aplicação do disposto no artigo 399, inciso I, do CPC é medida que se impõe, já que ainda subsiste o dever legal da parte agravante de exibir os extratos das contas vinculadas às cédulas rurais em epígrafe, na hipótese do juízo verificar insuficientes os documentos acostados nos autos pela parte recorrente. Ou seja, embora o agravante não tenha se recusado em apresentar os extratos em questão, tal dever legal de apresentação ainda não se extinguiu, vez que não foram submetidos à apreciação do perito nomeado. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. 6. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1250102, 07046732820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII – Do quantum debeatur Considerando a divergência das partes, a dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso proceder-se à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. VIII – Dos Honorários Advocatícios Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios ou eventual incidência de multa, neste momento processual, por ausência de previsão legal e também porque o objetivo deste procedimento é tão somente liquidar o valor devido. Por fim, esclareço que algumas das questões suscitadas somente serão passíveis de apreciação após a realização dos cálculos por constituírem mérito de caráter técnico. Diante do exposto, REJEITO a impugnação. DA PROVA PERICIAL Com relação a liquidez do título, tenho o entendimento de que não bastam meros cálculos aritméticos para se concluir pelo acerto, necessitando de prova pericial, isso porque, em outros processos deste Juízo que versam sobre a mesma matéria, ao serem remetidos à contadoria esta se manifestou no sentido de impossibilidade de realização dos cálculos, por não dispor de meios técnicos para tanto. Aduziu ainda que “não se trata de simples cálculo de diferença devida, mas sim de recálculo de toda a evolução dos contratos, com metodologia e índices específicos da instituição financeira, sendo aplicáveis inclusive eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação dos contratos.” Pois bem, a contadoria serve como auxiliar do juízo, e em casos de divergência das partes, realiza os cálculos e apresenta manifestação técnica e elucidativa a ponto de subsidiar uma decisão judicial ao mesmo tempo técnica e justa. Contudo, na impossibilidade de se averiguar qual das partes apresentou os cálculos corretos e por se tratar de matéria eminentemente técnica, este juízo não poderá analisar os cálculos e impugnações apresentadas sem a análise de um terceiro imparcial com conhecimentos técnicos da área. Dito isso, defiro o requerimento para a produção de prova pericial CONTÁBIL, que deverá ser custeada pela parte ré, ante os termos do artigo 373, inciso II, do CPC, já que em sua impugnação discorda dos cálculos apresentados pela parte exequente e pleiteia a produção da prova. Designo como perito do Juízo, Washington Maia Fernandes, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). No mesmo prazo deverão apresentar outros documentos que entendam pertinentes. Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a parte ré/devedora deverá adiantar e efetuar o depósito judicial no prazo de 10 dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Por fim, sobre os documentos apresentados pelo Banco do Brasil, a parte autora deve ter ciência de que o banco na qualidade de gestor da operação financeira, detêm as informações técnicas necessárias para a realização dos cálculos, e sem uma prova cabal, não serão acolhidos argumentos infundados de impugnação. De qualquer forma, caberá ao perito designado, indicar ao Juízo quais documentos, eventualmente, ainda deverão ser apresentado pelas partes para fins de realização dos cálculos. Intimem-se. Da decisão recorrida acima colacionada observa-se que a discussão acerca do quantum debeatur será objeto de discussão e de perícia a ser realizada por Perito Judicial indicado pelo Juízo de origem. Vale ressaltar que o Juízo de origem apenas ressalvou que “a parte autora deve ter ciência de que o banco na qualidade de gestor da operação financeira, detêm as informações técnicas necessárias para a realização dos cálculos, e sem uma prova cabal, não serão acolhidos argumentos infundados de impugnação”, bem como também advertiu que “independentemente de previsão expressa no título exequendo, a legislação possibilita a intimação o devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor, visto que se trata de situação processual não atrelada ao Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), mas sim ao Código de Processo Civil, que é aplicável ao caso”, o que tem caráter elucidativo e informativo para as partes quando da realização da perícia, não possuindo conteúdo decisório. Assim, eventuais questionamento acerca da forma de cálculo e dos documentos que embasaram o trabalho pericial serão objeto de contraditório em momento próprio. Desta forma, intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao Art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra manifestação do Juízo sem caráter decisório, o que, a priori, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC . Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020 14:26:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador